Tribunal: STF
Processo: Rcl 42396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União, por meio de sua Advocacia-Geral, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 25.436.
    2. A reclamante narra o que se segue:
    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado, perante o Superior Tribunal de Justiça, por Adriana Quixabeira Machado e Outros, servidores públicos federais ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, em face de suposto ato omissivo do Ministro de Estado da Economia, que não teria enquadrado os impetrantes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Doc. 01). 
    Arguiram os impetrantes que teriam sido admitidos no serviço público federal no ano de 2010 mediante concurso público para o cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário que, posteriormente, foi transformado em Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário – SEAD. 
    Narraram, ainda, que, por meio da Medida Provisória no 870/2019, a SEAD teria sido extinta e que os impetrantes teriam sido transferidos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, onde estariam atualmente lotados. 
    Alegam que “na estrutura administrativa do MAPA não existe mais a carreira de Engenheiro Agrônomo, extinta em 1998, pela Lei 9.620/98” e que a referida carreira teria sido “substituída pela de Fiscal de Defesa Agropecuária, para qual foram transpostos os antigos Engenheiros Agrônomos e recebeu, posteriormente, duas novas denominações: de Fiscal Federal Agropecuário e, atualmente, a de Auditor Fiscal Federal Agropecuário”. 
    Assim, segundo argumentam os impetrantes, teria surgido “o direito à transposição para a carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, sanando-se, assim, a ilegalidade administrativa de o servidor ser mantido em cargo extinto”. 
    Desse modo, pleiteiam que “seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato devido de autorizar o MAPA a proceder o enquadramento dos Impetrantes, nos cargos de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, posicionando-os nos níveis da respectiva carreira conforme legislação de regência, produzindo-se todos os consectários legais”. 
    […]
    Em 11.12.2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu a segurança, consignando que “os servidores impetrantes têm direito ao reenquadramento no novo cargo criado, na medida em que mantêm incólume a titularidade do cargo efetivo até então ocupado, e o qual foi transformado”, por meio de acórdão assim ementado (Doc. 03): 
    […]
    Contra essa decisão, a União interpôs recurso extraordinário (Doc. 06), o qual ainda não foi apreciado, conforme se verifica no andamento processual em anexo (Doc. 07). 
    Assim, diante desse cenário, a União propõe a presente reclamação em face do acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança em total desacordo com a Súmula Vinculante no 43, conforme será adiante demonstrado.” 
    3. Nos autos do Mandado de Segurança nº 25.436, o pedido foi julgado procedente, em acórdão assim ementado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI 9.620/1998. EXERCÍCIO, DE FATO, DAS FUNÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DO MANDAMUS. 
    1. Cuida-se de Mandado de Segurança cujo pleito é o enquadramento dos impetrantes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
    2. Conforme narrado na exordial, os impetrantes foram admitidos no serviço público federal mediante concurso público para o cargo de Engenheiro Agrônomo NS 912, no ano de 2010, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Posteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi transformado em Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário – SEAD. Em janeiro de 2019, a Lei 13.844/2019 extinguiu a SEAD e transferiu os impetrantes para o Ministério da Agricultura - MAPA, ao qual hoje se encontram vinculados.
    3. Os impetrantes afirmam que vivem situação anômala, uma vez que ocupam cargo extinto na estrutura administrativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, motivo pelo qual pugnam por decisão judicial que determine ao Ministro da Economia autorização para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proceda ao correto enquadramento deles na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
    4. O Ministério da Economia, por meio da Coordenação-Geral de Gestão de Cargos e Carreiras, informou que a carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária foi criada pela Lei 9.620/1998, “que transformou e enquadrou os cargos efetivos de engenheiros agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento dos servidores que estivessem no efetivo exercício das atividades de controle, inspeção e fiscalização agropecuária na carreira de fiscal de defesa agropecuária”, conforme o artigo 19-A, §§ 1º e 2º, da mencionada norma.
    5. Contudo, o STJ já afastou, em diversos arestos, a exigência de que o engenheiro agrônomo estivesse lotado, ou exercendo suas funções no Ministério da Agricultura para ser abrangido pela Lei 9.620/1998. Precedentes: AgRg no REsp 1.057.605/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/9/2009; AgRg no AREsp 144.971/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/5/2012.
    6. No caso presente, os impetrantes encontram-se lotados em órgão – Ministério da Agricultura – que não tem a carreira de agrônomo em sua estrutura. Nesse contexto, exercem, de fato, como regra geral, as funções de auditor fiscal federal agropecuário (cf. docs. anexos).
    7. Ademais, não foi noticiada no decorrer deste feito a previsão de solução administrativa para essa situação. Portanto, consoante a jurisprudência do STJ, os servidores impetrantes têm direito ao reenquadramento no novo cargo criado, na medida em que mantêm incólume a titularidade do cargo efetivo até então ocupado o qual foi transformado.
    8. Mandado de Segurança deferido.” 
    4. Na presente reclamação, a União alega que o acórdão reclamado, ao assegurar aos servidores o direito à transposição para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fez com que servidores transferidos de órgãos diversos ocupassem cargos efetivos sem prévia realização de concurso público. Defende que a manutenção da validade desses provimentos viola a Súmula Vinculante 43 (“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”). Aduz que, segundo a Nota Informativa SEI nº 5116/2019/ME, que trata das modificações feitas pela MP nº 870, de 1º de janeiro de 2019 (posteriormente convertida na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019), “apenas os servidores lotados no quadro de pessoal do MAPA foram enquadrados na Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, posteriormente transformada na Carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário”; e que a “Lei não permitiu o enquadramento na referida carreira de servidores pertencentes aos quadros de pessoal de outros órgãos, ainda que ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo”. Ressalta que, embora tenham sido assegurados todos os direitos aos servidores, não foi permitida a integração ao plano de cargos ou a carreira do órgão para o qual foram transferidos.
    5. A fim de evitar dano irreparável, requer a concessão de medida liminar, vez que “evidente o risco de dano ao interesse público, pois a União está compelida a prontamente proceder ao enquadramento dos impetrantes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, o que acarretará, considerando a diferença remuneratória para o cargo de Engenheiro Agrônomo, pagamento de valores indevidos e que, em razão da sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave e irreversível dano ao patrimônio público”.
    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 13). 
    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    8. O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nessa linha, o STF tem reiteradamente declarado inconstitucionais previsões legais de transposição, reenquadramento, ascensão e acesso, ou outras nomenclaturas de atos modificadores da situação funcional de servidores, que permitam a ocupação de cargo público efetivo por pessoa integrante de quadro de carreira distinta. Cito ADI nº 231, Re. Min. Moreira Alves; ADI nº 1.350, Rel. Min. Celso de Mello; ADI nº 3.190, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI nº 3.552, da minha relatoria, entre diversos outros julgados. 
    9. Ocorre que essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino; (ii) compatibilidade funcional; (iii) similitude remuneratória; e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Nesse sentido, apreciando a hipótese de transformação de cargos de assistente jurídico da Advocacia-Geral da União em cargos de Advogado da União, decidiu o Plenário desta Corte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    (…)
    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 2.713, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 
    10. No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: ADI 2.335, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti; e Rcl 33.278, Alexandre de Moraes; e RE 380.233, Rel. Min. Marco Aurélio.
    11. No caso em análise, ao menos em juízo de cognição sumária, parece-me que o acórdão reclamado não avaliou todos estes requisitos, pelo que teria afrontado a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento de servidores, ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo da extinta SEAD, e aproveitados no MAPA, na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
    12. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    13. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (MS 25.436).
    14. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    15. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, do CPC/2015). 
    Publique-se. Comunique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator